Tribunal: TJSP
Processo: 1033803-38.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Oposição ao deferimento de arresto sobre semoventes (vacas e bezerras), indicado pelo exequente-embargado, eis que pertence unicamente ao produtor rural embargante e não ao seu sobrinho, sócio-adminstrador da empresa executada – Impugnação em que se sustenta que houve tentativa de fraude à execução, ante o conluio de tio e sobrinho para ocultarem os animais da execução

Ementa:
*EMBARGOS DE TERCEIRO – Oposição ao deferimento de arresto sobre semoventes (vacas e bezerras), indicado pelo exequente-embargado, eis que pertence unicamente ao produtor rural embargante e não ao seu sobrinho, sócio-adminstrador da empresa executada – Impugnação em que se sustenta que houve tentativa de fraude à execução, ante o conluio de tio e sobrinho para ocultarem os animais da execução em curso, eis que o último deu um 'golpe' em vários criadores de gado da região - Pretensão julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição, diante do convencimento de que os semoventes arrestados pertenciam ao executado Bruno, conforme sua própria confissão nos autos da execução e dos elementos nos autos, condenando-se o embargante por litigância de má-fé – Irresignação recursal do embargante apontando cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal da consolidação da propriedade dos animais pela 'tradição', reiterando, no mérito, as mesmas alegações da sua petição inicial - – CERCEAMENTO – Não ocorrência – Juiz é o destinatário das provas para o seu convencimento, podendo dispensar diligência inúteis – Situação, ainda, que a matéria é essencialmente documental, não podendo ser suprida por oitiva de testemunhas, na forma do artigo 443, incisos I e II, do C.P.C. – Consolidação da propriedade de bem móvel/semovente que depende de negócio jurídico prévio, idôneo e lícito, sob pena de nulidade, na forma do artigo 1.268, § 2o, do Código Civil - FRAUDE DE EXECUÇÃO – Indícios suficientes para sua caracterização – Circunstância em que os documentos juntados aos autos, combinado com o exame dos autos da execução e dos autos da recuperação judicial no 1012451-24.2024.8.26.0576, que foi extinto pela insuficiência de documentos aptos à recuperação da executada, corroboram a alegação de que houve tentativa do executado e do embargante, sobrinho e tio, ocultarem os semoventes para frustrar direito dos credores, dentre eles o exequente-embargado, revelando situação de ato atentatório à dignidade da justiça - Boa-fé da embargante não presumida, ficando justificada a sanção por litigância de má-fé – Sentença mantida – Apelação não provida.*